Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-12.2015.8.11.0033
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000956-12.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEILSON CORREA DA SILVA - CPF: 538.065.141-00 (APELANTE), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE QUE A PARTE REQUERIDA APELANTE NÃO ESTAVA ASSISTIDA POR ADVOGADO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ALEGAÇÃO DESCONSTITUIDA. COMPROVAÇÃO DE QUE NA FASE DE APRESENTAÇÕES DAS ALEGAÇÕES FINAIS O REQUERIDO APELANTE ESTAVA ASSISTIDO POR ADVOGADA DATIVA. INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Adeilson Correa da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando-o a ressarcir o erário, suspender seus direitos políticos, proibir sua contratação com o Poder Público e pagar multa civil. O apelante alega nulidade da sentença ao argumento de que não estava assistido por advogado na fase de apresentação das alegações finais.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada em razão da alegação de que o requerido estava desassistido de advogado na fase da apresentação das alegações finais.

III.

Razões de decidir

3.

A alegação de nulidade não procede, pois o apelante, inicialmente patrocinado por advogados constituídos, desconstituiu-os e passou a ser assistido pela Defensoria Pública. Posteriormente, em razão da desativação do Núcleo da Defensoria Pública, foi nomeada advogada dativa que representou o requerido nos atos posteriores à sua nomeação, inclusive, juntou rol de testemunhas, acompanhou o requerido na fase instrutória e esteve presente na audiência de instrução e julgamento.

4.

A advogada dativa foi intimada para apresentar alegações finais, conforme certidão lançada nos autos, mas não o fez.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Apelo conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. É de ser afastada a rese de nulidade da sentença se comprovado que na fase de apresentação das alegações finais a parte eera assistida por defensor dativo que foi intimado para o ato, mas deixou decorrer o prazo sem apresentar as referidas alegações finais.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJMT, Embargos de Declaração nº 43343/2020, Relatora Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Apelação interposta Por Adeilson Correa da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que julgou parcialmente procedente a Ação de Improbidade Administrativa nº 0000956-12.2015.811.0033 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Adeilson Correa da Silva, ex- vereador e Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, condenou o requerido recorrente pela prática do ato ímprobo previsto no artigo 10, caput, I, II, VIII, IX e XI e artigo 11, I da norma e aplicou-lhe as penalidades de ressarcimento integral no importe de R$ 48.463,83 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), suspensão dos direitos políticos por 05 anos, proibição de contratar com o Poder Público por 05 anos e pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano (id. 199866722).

Inconformado, o requerido Adeilson Correa da Silva recorre e alega, em síntese, a nulidade da sentença, ao argumento de que estava desassistido de advogado quando ordenada a apresentação de alegações finais e, portanto, inexistência de defesa técnica para apresentação dos memoriais (id. 199866745).

Nas contrarrazões, id. 199867154, o Ministério Público sustenta a rejeição da pretensa nulidade e o desprovimento do apelo (id. 199867154).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 210502194).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme já relatado, cuida-se de Apelação interposta Por Adeilson Correa da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que julgou parcialmente procedente a Ação de Improbidade Administrativa nº 0000956-12.2015.811.0033 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Adeilson Correa da Silva, ex- vereador e Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, condenou o requerido recorrente pela prática do ato ímprobo previsto no artigo 10, caput, I, II, VIII, IX e XI e artigo 11, I da norma e aplicou-lhe as penalidades de ressarcimento integral no importe de R$ 48.463,83 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), suspensão dos direitos políticos por 05 anos, proibição de contratar com o Poder Público por 05 anos e pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano (id. 199866722).

O cerne desta apelação é saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença por eventualmente estar o requerido apelante desassistido de advogado na fase de apresentação de alegações finais.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e Reparação de Danos Causados ao Patrimônio Público c.c. pedido liminar de indisponibilidade de bens proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Adeilson Correa da Silva, com o objetivo de aplicação das sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei 8.429/1992, por infringência aos arts. 9º, 10 e 11 do mesmo regramento.

O autor, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, alegou na petição inicial de sua Ação Civil Pública que o requerido aqui apelante praticou condutas ilegais ao longo de sua gestão como vereador e Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, durante seu mandato no ano de 2012.

Dentre as condutas estão:

1) “ter promovido uma encenação, com a devolução de um cheque no valor de R$ 600 mil ao município de São José do Rio Claro, para a realização de obra de pavimentação da Avenida Mato Grosso, sendo que tal cheque, assim como o numerário correspondente, teriam desaparecido”;

2) cessão de bens públicos, de propriedade do legislativo municipal para uso particular e eleitoral da coligação da candidata a prefeitura Marisa (Comitê do 15) – nesse sentido declaração de Ângela Aparecida da Silva Smak (fls. 83/84 afirmando que o bebedouro da Câmara de vereadores com a placa de patrimônio se encontrava no “Comitê do 15”;

3) compra de material escolar que não seria para uso da Câmara Municipal, mas pago pelo ente público, no valor de R$ 332,71, em agosto de 2012;

4) utilização da funcionária contratada da Câmara, Sra. Tatiane, para serviços de campanha do requerido à reeleição no ano de 2012, tais como recortar santinhos e envelopar cartões fidelidade, durante seu expediente de trabalho;

5) aquisição indevida e lanches e “coffe break” na lanchonete Caramba, que em realidade não ocorreram durante o evento institucional (testemunhas fls. 08/77) e tampouco foram servidos na Câmara, salvo em algumas ocasiões em que os vereadores eram convidados para irem à Caramba, sendo da incumbência do Presidente o pagamento da conta. Conforme testemunhas que possuía como representante legal Maycon Gleison Furlan Picinin, que na época era assessor de gabinete do requerido, havendo denúncia de que realizava atendimento jurídico no local durante o expediente, aos eleitores do requerido e não cumpria devidamente seu horário de trabalho. Testemunhas: 64/66/ 67/69; 70/72; 75/77;

6) utilização de servidores da Câmara em serviços particulares ao requerido: Sra. Eziléia Aparecida da Silva Lara – confeccionou relação de eleitores para entrega de cartão fidelidade do requerido (fls. 92/143 e 3761/3893);

7) usufruto descomedido de diárias, pois não prestava contas das diárias recebidas e apresentava relatório de viagens incompleto, posto que ausente a declaração pormenorizada dos gastos (fls. 819/974), ou o motivo do deslocamento (fls. 5232), ou diárias sem nenhum documento de comprovação (fls. 4252);

8) autorização de diárias aos demais vereadores sem qualquer comprovação ou prestação de contas (fls. 4228);

9) duplicidade de verbas indenizatórias pois o requerido utilizava-se cumulativamente de diárias e de adicional de combustível ou cumulação indevida de quatro verbas de caráter indenizatório cumulativamente (fls. 4688,4749,4777 e 4789 e 4743), quais sejam: viagem de 1 dia para Brasília passagem aérea, adiantamento combustível; diária para Cuiabá e diária para Brasília;

10) contratação irregular de assessoria jurídica, porquanto destituída de nota fiscal de serviços e ausente a necessidade de contratação pois a Câmara já era assessorada por Sérgio Dressler Buss, admitido em 01/01/2012 e exonerado em 03/12/2012, sendo certo que o contrato firmado com a Empresa Advocacia Faiad n. 011/2012 é datado de 29 de maio de 2012, com término em 31/12/2012 (fls. 187/189);

11) construção de muro sem autorização, o que enseja a irregularidade dos gastos empenhados já que o objeto do contrato fora prejudicado pois houve apenas autorização de doação do terreno onde o muro foi construído e não efetiva doação;

12) gastos em reforma sem licitação – fragmentação indevida de despesas (fls. 4253) sem o devido projeto básico e executivo da reforma, com o intuito de não se utilizar licitação para reforma;

13) gastos irregulares com pilhas (fls. 1782/1786) e envelopes (2399/2406 e 2480/2481 na Relojoaria Ômega que não teriam sido entregues na Câmara (2275/2279);

14) perseguição à servidoras que o denunciaram, em especial Heveling May (fls. 3930/3931), por meio da alteração do PCCS dos servidores da Câmara com o intuito de prejudicar as servidoras efetivas no que tange à progressão funcional e financeiramente mediante corte de benefícios (declarações fls, 4032/4034);

15) outras oito irregularidades constantes da perícia contábil por analista da contadoria do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Mato Grosso (CAOP) – relatório fls. 4249/4281.”.

Após tecer considerações acerca da improbidade administrativa e do princípio da moralidade, asseverou o autor, Ministério Público de Mato Grosso, que as condutas do requerido amoldam-se no art. 9º, XII, art. 10, caput e incisos II, VIII, IX e XI e art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92 e pediu o deferimento de liminar

de indisponibilidade de bens do requerido aqui apelante. No mérito, o autor apelado pugnou pela procedência da ação, condenação do requerido recorrente a ressarcir ao erário os danos decorrentes do desvio de verbas e nas sanções civis relacionadas no art. 12, incisos I, II ou III pela prática das infrações descritas, respectivamente, no art. 9º, XII, art. 10, caput, e incisos II, VIII, IX e XI, e no art. 11, caput, da Lei 8.429/92 (id. 40420808).

Após a instrução a ação foi julgada parcialmente procedente e o requerido aqui apelante foi condenado pela prática do ato ímprobo previsto no artigo 10, caput, I, II, VIII, IX e XI e artigo 11, I da norma, sendo aplicadas as penalidades de ressarcimento integral no importe de R$ 48.463,83 (quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), suspensão dos direitos políticos por 05 anos, proibição de contratar com o Poder Público por 05 anos e pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano (id. 199866722).

O argumento do requerido apelado para tentar obter o provimento deste seu apelo é de que estava desassistido de advogado quando ordenada a apresentação de alegações finais e, portanto, inexistência de defesa técnica decorrente da não apresentação dos memoriais.

Em que pese a alegações, verifica-se que o requerido aqui apelante foi patrocinado inicialmente por advogados constituídos (id. 40425829, p. 177).

Todavia, o requerido desconstituiu os advogados particulares e afirmou em juízo que não tinha condições financeiras de arcar com referidos advogados particulares (id. 40425829, p. 179). Assim, a contestação do requerido apelante foi apresentada pela Defensoria Pública de São José do Rio Claro/MT (id. 40425829, p. 187/188).

Verifica-se ainda que após a desativação do Núcleo da Defensoria Pública de São José do Rio Claro/MT foi nomeada advogada dativa para o requerido aqui apelante, cuja patronesse, Marina Babosa-OAB/MT 26819-0, está, inclusive, devidamente cadastrada no sistema virtual.

Veja o despacho proferido em 1.7.2019 (id. de origem 40425829, p. 207):

“Visto. DECISÃ Tendo em vista a inexistência de Defensor Público atuando nesta Comarca em razão da designação da Titular para a Comarca de Poconé-MT e, considerando a necessidade de prosseguimento do feito em observância à celeridade processual e necessidade de entrega da prestação jurisdicional às partes litigantes, nomeio Advogado Dativo,
Dra. Marina Barbosa
, para providências necessárias quanto ao andamento dos autos em favor do indiciado, sendo que os honorários serão fixados, ao final, de acordo com as manifestações realizadas e Tabela da OAB/M. Intime-se pessoalmente a douta advogada ora nomeada.”.
(g.p.).

Veja agora a tela extraída do PJe que comprova o cadastramento da advogada dativa do requerido aqui apelante:

A prova ainda revela que a advogada dativa tomou conhecimento da nomeação, inclusive, juntou rol de testemunhas e acompanhou o requerido na fase instrutória, conforme id. de origem 40425829, pgs. 221/222 (Termo de Audiência), 232 (Rol de testemunhas) e 234 (Termo de audiência).

Em 21.5.2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento, cuja presença do requerido e de sua advogada dativa Marina Barbosa foi certificada. Veja o fragmento do referido Termo de audiência (id. 199866716, p. 221):

“
TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 21 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 13h00, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, nos autos de nº 956-12.2015.8.11.0033 - Código 59327, presentes, a Exma. Sra. Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. Juíza de Direito, e realizado o pregão constatou-se:

PRESENTES: Juíza de Direito: Cristhiane Trombini Puia Baggio

Promotor de Justiça: Dr. Luiz Fernando Rossi Pipino

Réu: Adeilson Correa da Silva

Advogado de Defesa: Dra. Marina Barbosa
”
(g.p.).

Posteriormente foi redesignada a audiência para duas novas datas (2.7.2020 e 7.7.2020, id. 199866716, p. 234), tendo sido encerrada a instrução em 6.7.2020, ocasião em que foi determinado a intimação das partes para apresentar as alegações finais, iniciando-se pelo autor Ministério Público (id. 199866716, p. 238).

Também restou demonstrado que a advogada dativa foi intimada para apresentar as alegações finais, conforme certidão lançada no id. de origem 72332009, cujo fragmento se transcreve:

“(1) Certifico que a nobre Defensora Dativa, dra. Marina Barbosa, foi intimada para apresentação das alegações finais pelo DJe disponibilizado em 16/03/2021, conforme anexo
.

(2) Certifico que os embargos de declaração id 72317334 foram apresentados tempestivamente, visto que não houve até esta data publicação da r. sentença no DJe.”.
(g.n).

Logo, ao contrário das alegações, o requerido apelante estava sendo assistido pela advogada dativa, que foi intimada para apresentar alegações finais e não o fez, fato este que afasta a alegada nulidade.

Sobre o assunto, veja a orientação da e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS PROPRIAMENTE DITOS E DAS DEMAIS SANÇÕES QUE NÃO SE RELACIONAM COM O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA CADA EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS EMBARGANTES PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – VÍCIO EXISTENTE – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO –
NULIDADE NÃO VERIFICADA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS
E DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADO PREJUÍZO ÀS EMBARGANTES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES .

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.

2. Identificada a omissão no julgado, impõe-se o acolhimento parcial dos Embargos para esclarecer que,
além de o Defensor Público que representava as Requeridas ter sido devidamente intimado para a apresentação dos memoriais finais
, em decorrência do princípio pasde nulitté sans grief, a ausência de apresentação de memoriais finais, por si só, não inquina nula a sentença, pois o convencimento do Juízo se opera por meio das provas produzidas, não sendo sequer imprescindível os memoriais finais” (TJMT - EMB. DECLARAÇÃO Nº 43343/2020 - APELAÇÃO 19770/2011 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora: Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Data de Julgamento: 08/02/2021)”

(grifei).

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025